Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-91.2023.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000463-91.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RILIADSON DA SILVA MAIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
121, §2º, INCISOS I E IV,
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA P
ROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do
in folio
, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, em síntese, porque, conforme “No dia 12 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, no Acesso à Prainha do Candeeiro, BTN I, Paulo Afonso/BA, RILIADSON DA SILVA MAIA, ora denunciado, de vontade livre e consciente, matou MAYCON DOUGLAS CAVALCANTE, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente em surpresa. De acordo com as investigações, antes dos fatos, RILIADSON tinha uma re
lação de rivalidade com MAYCON, desde
que teria furtado um animal do pai do ofendido. Foi apurado que, na noite dos fatos, a vítima MAYCON e seus amigos VALTER e JOÃO, saíram de um bar onde estava ocorrendo uma confraternização, na condução de duas motocicletas. Ambos os veículos se deslocaram em velocidade reduzida e paralelos, para que o ofendido e seus amigos continuassem conversando. Quando o grupo chegou nas imediações da Avenida Velho Chico, BA-210, próximo ao Condomínio Paraíso das Águas, uma outra m
otocicleta, que levava em sua garupa o réu RILIADSON, se aproximou pela direita, ao lado do acostamento. Ato contínuo, RILIADSON sacou um revólver cal. 38, cromado, e efetuou três disparos, os quais atingiram a vítima. Em sequência, os executores foram em direção à Vila Matias, empreendendo fuga”.

2. Pleiteia o recorrente a impronúncia em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do
Laudo de Exame de Corpo de Delito (id 66703717, fls. 06/09), o qual afirma que
“com base nos exames realizados, conclui a signatária do presente Laudo Pericial que a vítima
Mayco
Douglas Cavalcante apresentava elementos típicos de morte
violenta provocada por projéteis disparados de arma de fogo”
e Laudo de Exame de Necrópsia (id. 66703717 – Pág. 02/04) , que atesta que a Vítima teve morte causada por “hemorragia vascular cervical, decorrente de ferimento causado por projétil atirado por arma de fogo”.

5. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o Recorrente é o possível autor do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal.
Analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas, os fatos descritos dão conta de que o
acusado, pilotando
uma moto, aproximou-se da vítima, que estava em outra moto, e efetuou disparos de arma de fogo, com o intuito de matar a vítima. Destaca-se, em especial, que a testemunha João, que estava presente na situação, inclusive estava na mesma moto que a vítima, em seu depoimento em delegacia, afirmou que viu que o acusado foi quem deflagrou os tiros contra a vítima. Assim, depreende-se que subsistem ele
mentos a fundamentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo primevo.

6. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal pr
ovoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

7. Conforme restou demostrado, por meio de depoimento testemunhal, a motivação do homicídio em comento relaciona-se
com o sentimento de vingança, após brigas pretéritas entre as partes, iniciadas por supostamente ter o acusado furtado um animal da roça do pai da vítima.

As testemunhas João Batista e Andrea Maria Cavalcante apontam a existência de desentendimentos prévios entre acusado e vítima, sendo
esta
a possível motivação do delito em apreço. Em seu depoimento, as referidas testemunhas narraram, respectivamente, que “a motivação do homicídio foi porque há cerca de três anos, GILIARD furtou um animal do pai de Maycon
na cidade de Belém do São Francisco/PE e após isso eles ficaram sempre se ameaçando, com tom de que caso se encontrassem seria um ou outro que viveriam” e “que os dois (vítima e acusado) eram amigos; que eles tiveram uma briga, não sabe o motivo, mas sabe que
Riliadson
o ameaçou há mais ou menos um ano antes de Maycon morrer; que a briga foi em
pernambuco
a ai mora em
paulo

afonso
já tem doze anos e ai seu irmão veio pra cá; que os dois tiveram mais um desentendimento uma semana antes do acontecido na praç
a do jardim
bahia
; que discutiram mas não sabe o motivo; que Maycon falou que teve uma briga com
Riliadson
, que nesse dia Maycon ficou apavorado e nem em casa dormiu, que acha que
Riliadson
o ameaçou (...)”.

8.
Outrossim, acerca da qualificadora do “emprego recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, depreende-se dos depoimentos colhidos em juízo que o acusado possivelmente agiu de surpresa, uma vez que surgiu, tal como descrito pela testemunha Valter, “do nada”. Este fator possivelmente serve de ensejo à presença da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

9. Sem maiores divagações, é con
sabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe ou da surpresa e impossibilidade de defesa da vítima, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

10.
In
terminis
,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8000463-91.2023.8.05.0191
, em que é recorrente
RILIADSON DA SILVA MAIA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça